Tribunal: TJMT
Processo: 1087471-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087471-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAMILA CRISTINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 016.701.041-76 (RECORRENTE), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1087471-17.2024.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
CAMILA CRISTINA DA SILVA MIRANDA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26
A 29/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de débitos de energia elétrica e de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de instalação de medidor na unidade consumidora. A recorrente sustenta a inexistência da dívida e pleiteou compensação por danos morais em razão da cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela ausência de instalação de medidor na unidade consumidora; (ii) definir se a cobrança realizada gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a realização de nova ligação da unidade consumidora em 18/06/2024, afastando a alegação de ausência de instalação de medidor e, por conseguinte, de falha na prestação do serviço.

Não há provas nos autos de que as cobranças realizadas sejam indevidas, tampouco de que tenha havido qualquer tentativa de solução administrativa da demanda pela consumidora junto à empresa ou ao PROCON.

A suspensão do fornecimento de energia decorre do inadimplemento da parte autora, não se configurando conduta ilícita da concessionária.

Não se evidencia a prática de qualquer ato vexatório ou humilhante que ultrapasse o mero dissabor a ensejar o reconhecimento de dano moral.

A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece que a configuração de dano moral, em hipóteses de cobrança ou falha de serviço, depende da demonstração de tentativa prévia de solução administrativa e da omissão injustificada da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da regularidade na ligação da unidade consumidora afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

A ausência de prova da cobrança indevida ou de tentativa de resolução administrativa afasta a caracterização do dano moral.

A simples suspensão de serviço por inadimplemento, sem conduta abusiva ou vexatória, não configura violação a direito da personalidade passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: 1a Turma Recursal do MT, Conclusão no 1; Turmas Recursais do RS, Recurso Cível no 71004954533, Rel. Paulo Cesar Filippon, j. 19.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 282092481, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)
Cobrança indevida;

2)
Ocorrência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, o

cerne recursal cinge-se à possibilidade de declaração de nulidade dos débitos com fixação da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, ao fundamento de ausência de instalação de medidor no local
.

No caso, a reclamada comprovou a ligação nova da unidade consumidora no 6/4589956-4 no dia 18/06/2024, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço prestado pela recorrida.

Dessa forma, a
ausência
de demonstração de que as cobranças são indevidas afasta a caracterização dos danos morais, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Ressalta-se que a suspensão do fornecimento de energia se deu em razão do inadimplemento, e não há comprovação da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento que comprove a tentativa da reclamante de buscar solução administrativa junto à parte reclamada ou perante o PROCON.

Insta consignar que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”
(Destaquei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível No 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025